Tribunal: TJMT
Processo: 1032916-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032916-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), JSI INCORPORACAO E URBANISMO LTDA - CNPJ: 37.069.610/0001-51 (AGRAVANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), 2a DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA DO GARÇAS/MT - Núcleo Cível (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV). CRITÉRIOS OBJETIVOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NÃO PREENCHIMENTO. DESNECESSIDADE DE EIV. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por JSI Incorporação e Urbanismo Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Barra do Garças que, nos autos de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do alvará de construção do empreendimento "Connect Tower", determinar a paralisação das obras e exigir a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), com a realização de audiências públicas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a imposição judicial da elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), com base em critérios não previstos na legislação municipal, é legítima no caso do empreendimento “Connect Tower”, situado em Barra do Garças-MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal no 102/2007 estabelece critérios objetivos para a caracterização de empreendimentos como “de impacto”, exigindo EIV apenas para edificações com mais de 200 unidades habitacionais ou situadas em terrenos com área igual ou superior a 15.000 m2.

4.

O empreendimento “Connect Tower” possui 120 unidades habitacionais e está implantado em terreno com 1.976,56 m2, não se enquadrando nos requisitos legais para ser considerado de impacto, nos termos do art. 68, II, da LC no 102/2007.

5.

A exigência de EIV, fora dos parâmetros legais objetivos estabelecidos, viola o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), ao criar obrigação não prevista em lei.

6.

O empreendimento obteve todas as licenças legais exigidas (Licença Prévia, Licença de Instalação e Alvará de Construção), o que reforça a presunção de legitimidade e regularidade.

7.

A paralisação das obras, determinada em primeira instância, implica graves prejuízos econômicos à agravante e aos adquirentes das unidades, sem que haja comprovação técnica de danos ambientais relevantes.

8.

Não sendo exigível o EIV, tampouco se justifica a imposição de realização de audiências públicas vinculadas a esse estudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência judicial de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) somente é legítima quando presentes os critérios objetivos fixados na legislação municipal aplicável.

2.

O Poder Judiciário não pode impor obrigações urbanísticas não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

3.

A obtenção das licenças urbanísticas e ambientais legais presume a regularidade do empreendimento, sendo indevida sua paralisação sem demonstração concreta de danos relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; LC Municipal no 102/2007, art. 68, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por JSI INCORPORAÇÃO E URBANISMO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Barra do Garças, que, nos autos da ação civil pública movida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para suspender temporariamente os efeitos do alvará concedido pelo município de Barra do Garças ao empreendimento "CONNECT TOWER" até a aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança pelo Conselho Municipal de Política Urbana; ordenar a realização do referido estudo pelos requeridos com a promoção de audiências públicas, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias; e determinar à empresa reclamada que promova a paralisação da construção do projeto até a apreciação do EIV pelo órgão competente, sob pena de incorrer em multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na origem, a D
efensoria Pública do Estado de Mato Grosso
ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência em face de JSI INCORPORAÇÃO E URBANISMO LTDA. e do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, pleiteando a suspensão temporária dos efeitos do alvará concedido ao empreendimento "CONNECT TOWER"; a determinação de paralisação imediata de toda e qualquer obra de implantação/construção; a suspensão de toda veiculação de publicidade, em qualquer meio de comunicação; a interrupção da comercialização de unidades/apartamentos; a determinação para que os requeridos realizem o Estudo Prévio de Impacto Ambiental e o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, nos termos da legislação vigente; a realização de perícia técnica e relatório de impacto ambiental por órgão competente; e a determinação para que os requeridos realizem audiências públicas.

O magistrado de primeiro grau, inicialmente, postergou a análise da liminar e determinou a realização de inspeção judicial
in loco
, que foi efetivamente realizada. Após a apresentação de contestação pela empresa agravante e impugnação pela Defensoria Pública, o juízo
a quo
proferiu decisão concedendo parcialmente a tutela de urgência, fundamentando-se na necessidade de realização do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) em razão da localização do empreendimento em área de relevância cultural, turística e paisagística do município, próximo a escolas, igrejas, centro de lazer e outros empreendimentos similares.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o empreendimento não se enquadra nos critérios definidos como "empreendimento de impacto" pela legislação municipal (Lei Complementar no 102/2007), pois possui apenas 120 unidades habitacionais (abaixo do limite de 200) e está situado em terreno com área de 1.976,56 m2 (inferior ao limite de 15.000 m2); houve confusão entre a área construída (15.947,02 m2) e a área do terreno na decisão agravada; todas as licenças necessárias foram regularmente obtidas junto aos órgãos competentes; a decisão causa graves prejuízos econômicos, com a possibilidade de rescisão contratual pelo atraso no prazo de entrega das unidades adquiridas; não há impacto paisagístico relevante; o empreendimento contribui para evitar a desertificação do centro urbano de Barra do Garças; há contradição judicial em relação a processo idêntico (empreendimento LIZ TOWER), no qual o mesmo magistrado indeferiu pedido similar; não há necessidade de audiência pública.

A Desembargadora Relatora originária deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a continuidade das obras e da comercialização das unidades habitacionais do empreendimento "CONNECT TOWER" até o julgamento final do agravo de instrumento.

A D
efensoria Pública do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, defendendo o acerto da decisão de primeira instância, argumentando que: a decisão agravada foi proferida em atenção ao ordenamento jurídico, buscando resguardar o melhor interesse do meio ambiente conforme disposto no art. 225 da Constituição Federal; o juízo de primeiro grau agiu em estrita observância aos princípios da precaução e prevenção; diversas disposições da Lei Complementar 102/07 (Plano Diretor Municipal) são violadas com as autorizações concedidas para a construção do empreendimento; a legislação ambiental exige Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para empreendimentos que possam causar degradação ambiental significativa; e) a continuidade das obras representa risco de danos ambientais irreparáveis.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, sustentando que: o magistrado de origem agiu com diligência e prudência ao realizar inspeção judicial in loco; o empreendimento está implantado em região de elevada sensibilidade ambiental e urbanística; a interpretação puramente literal do art. 68 da Lei Complementar Municipal n.o 102/2007 é reducionista; o rol previsto na legislação deve ser compreendido como exemplificativo; a realização do EIV não constitui obstáculo ao progresso urbano, mas garantia de que este se dê de forma ordenada, democrática e responsável; a decisão judicial encontra respaldo direto no artigo 225 da Constituição Federal; a inspeção judicial revelou de modo empírico o impacto potencial da obra sobre a dinâmica urbana, o tráfego, o uso coletivo de espaços públicos e a qualidade de vida da vizinhança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
mpende consignar
, de início,
que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando a suspensão temporária dos efeitos do alvará concedido pelo município de Barra do Garças ao empreendimento "CONNECT TOWER"
até a aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança pelo Conselho Municipal de Política Urbana.

Como cediço, a análise do presente recurso deve cingir-se à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Nesse diapasão, impõe-se perquirir se a decisão proferida pela eminente Desembargadora Relatora originária, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, merece ser mantida ou reformada por este órgão colegiado.

Após acurada análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece ser mantida, não obstante o douto parecer ministerial em sentido contrário.

A questão central do presente recurso gravita em torno da necessidade ou não de realização de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para o empreendimento denominado "CONNECT TOWER", a ser implantado no município de Barra do Garças.

A agravante sustenta, em síntese, que o empreendimento não se enquadra nos critérios definidos como "empreendimento de impacto" pela Lei Complementar Municipal no 102/2007, pois possui apenas 120 unidades habitacionais (abaixo do limite de 200) e está situado em terreno com área de 1.976,56 m2 (inferior ao limite de 15.000 m2).

Compulsando os autos, verific
a-se
que assiste razão à agravante. Com efeito, a Lei Complementar Municipal no 102/2007 (Plano Diretor de Barra do Garças) estabelece em seu artigo 68, inciso II, critérios objetivos para a caracterização de empreendimentos residenciais como "Empreendimentos de Impacto",
in
verbis
:

"Art. 68. São considerados Empreendimentos de Impacto:

[...]

II -
os
empreendimentos residenciais com mais de 200 (duzentas) unidades habitacionais ou quando situados em terreno com área igual ou superior a 15.000 m2 (quinze mil metros quadrados)."

In
casu
, conforme documentação acostada aos autos, o empreendimento "CONNECT TOWER" possui 120 unidades habitacionais e está situado em terreno com área de 1.976,56 m2, não se enquadrando, portanto, nos critérios objetivos estabelecidos pela legislação municipal para a caracterização de "Empreendimento de Impacto".

Impende destacar que, em um Estado Democrático de Direito, a atuação do Poder Público deve pautar-se pelo princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, não sendo lícito ao Poder Judiciário, a pretexto de interpretar a lei, criar obrigações não previstas pelo legislador.

No caso em tela, a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para o empreendimento "CONNECT TOWER", que não se enquadra nos critérios objetivos estabelecidos pela legislação municipal, configura criação de obrigação não prevista em lei, em flagrante violação ao princípio da legalidade.

Ademais, cumpre ressaltar que o empreendimento em questão obteve todas as licenças necessárias junto aos órgãos competentes, incluindo Licença Prévia, Licença de Instalação e Alvará de Construção, conforme documentação acostada aos autos, o que reforça a presunção de legalidade e legitimidade do empreendimento.

Quanto à alegação de que o empreendimento está localizado em área de relevância cultural, turística e paisagística do município, próximo a escolas, igrejas, centro de lazer e outros empreendimentos similares, impende observar que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a aplicação da legislação municipal, que estabelece critérios objetivos para a caracterização de "Empreendimentos de Impacto".

Nesse contexto, a decisão da eminente Desembargadora Relatora originária, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, permitindo a continuidade das obras e da comercialização das unidades habitacionais do empreendimento "CONNECT TOWER" até o julgamento final do recurso, revela-se escorreita e deve ser mantida.

Impende destacar, outrossim, que a suspensão das obras e da comercialização das unidades habitacionais do empreendimento "CONNECT TOWER" causa graves prejuízos econômicos à agravante, além de impactar negativamente os consumidores que já adquiriram unidades habitacionais e dependem do cumprimento do prazo de entrega.

No caso em apreço
, não há nos autos elementos técnicos e científicos que comprovem a potencialidade lesiva do empreendimento "CONNECT TOWER" ao meio ambiente urbano, de modo a justificar a paralisação das obras e da comercialização das unidades habitacionais.

Pelo contrário, a documentação acostada aos autos demonstra que o empreendimento obteve todas as licenças necessárias junto aos órgãos competentes, o que reforça a presunção de legalidade e legitimidade do empreendimento.

Por fim, no que tange à alegação de desnecessidade de audiência pública, cumpre observar que, não sendo exigível o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para o empreendimento "CONNECT TOWER", por não se enquadrar nos critérios objetivos estabelecidos pela legislação municipal, também não se mostra exigível a realização de audiências públicas.

Verifica-se, portanto,
que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a decisão da eminente Desembargadora Relatora originária, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser mantida.

Em face do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento, confirmando a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso e reformando integralmente a decisão de primeiro grau, para afastar a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para o empreendimento "CONNECT TOWER" e permitir a continuidade das obras e da comercialização das unidades habitacionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025